Tribunal: TJSP
Processo: 1077386-95.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISS - Insurgência do Município ante a sentença que determinou que a devolução dos valores pagos a maior a título de ISS, notadamente quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios considerando o trânsito em julgado (artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça) – Descabimento

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - ISS - Insurgência do Município ante a sentença que determinou que a devolução dos valores pagos a maior a título de ISS, notadamente quanto ao termo inicial de incidência dos juros moratórios considerando o trânsito em julgado (artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional e Súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça) – Descabimento – Correção monetária incide a partir do pagamento indevido (Súmula 162 STJ) – Juros moratórios incidem a partir do trânsito em julgado da sentença (art. 167 do CTN e Súmula 188 do STJ) até 08.12.2021 e limitada a partir de 09.12.2021 pela Taxa SELIC – Sentença mantida, pois adotou solução intermediária, à vista do entendimento segundo o qual a Taxa SELIC deveria incidir uma só vez, a partir do desembolso, ante o quanto decidido no Tema 1062 pelo STF que se aplica por simetria às dívidas tributárias municipais - Recursos improvidos.